Tribunal: TJDFT
Processo: 0756283-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0756283-11.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAISA DE FREITAS MACHADO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Postula a recorrida a suspensão do feito, explicitando a tese firmada no julgamento do Tema 1.417/STF (ID 79890548). Indefiro o referido requerimento, porquanto não há recurso da companhia aérea em desfavor da sentença proferida. Com efeito, o objeto deste recurso cinge-se apenas acerca da proporcionalidade do dano moral fixado, ou seja, não há discussão sobre a responsabilidade da recorrida quanto à alteração do voo, que, no caso é incontroversa ante o trânsito em julgado para a parte requerida ocorrido em 11/11/2025, antes do julgamento do Tema 1.417/STF em 26/11/2025. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.